Tribunal: TCU
Processo: 009.123/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 824/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 32/2020, promovido pelo Hospital Militar de Área de Campo Grande (HMilACG), com vistas a realizar registro de preços para contratação de prestação de serviço de lavagem de roupas hospitalares daquela unidade hospitalar; Considerando que o representante se insurge, em síntese, contra o fato de ter sido inabilitado no certame, por não ter apresentado, no momento oportuno, o alvará sanitário expedido pela Anvisa com a atividade específica de "lavanderia hospitalar", conforme preconiza o item 5.1.3 do Termo de Referência do edital do certame; Considerando que o próprio representante destacou que apresentou, ainda na fase de habilitação do certame, o Alvará de Licença Sanitária 19.306/2020, datado em 30/9/2020, com validade até 30/9/2021, indicando como atividade autorizada "lavanderias"; Considerando que o alvará sanitário apresentado pelo representante na fase de habilitação das propostas do certame não obedeceu ao preconizado no item 5.1.3 do edital; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 50; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III, 169, III e IV, 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação e considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, encaminhar cópia deste acordão, acompanhada da instrução (peça 50), ao HMilACG e ao representante e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.123/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Hospital Militar de Área de Campo Grande 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Andre Pezzini (OAB-MT/13.844-A), representando Diogo Pasini Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.